Tribunal: TJMT
Processo: 1031617-32.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031617-32.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA - CPF: 840.428.261-72 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA
.

APELADO(S):

BANCO BMG S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FORMAL. FALTA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória que visava a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com pleito de indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados indevidamente em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve regularidade na contratação do cartão de crédito consignado mediante assinatura eletrônica;

(
ii
) saber se a contratação ensejou violação ao dever de informação, apta a configurar dano moral;

(
iii
) saber se há dever de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da contratação nos moldes da certificação digital prevista na MP nº 2.200-2/2001, não apresentando elementos como metadados,
hash
ou validação por autoridade certificadora da ICP-Brasil.

4. Verifica-se vício de consentimento (erro quanto à natureza jurídica do contrato), diante da ausência de demonstração inequívoca de que o consumidor foi devidamente
informado
sobre a natureza do cartão de crédito consignado.

5. A contratação irregular não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

6. É devida a restituição simples dos valores descontados indevidamente, por ausência de prova de má-fé por parte da instituição financeira, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de certificação digital nos moldes da ICP-Brasil impede a presunção de veracidade da contratação eletrônica, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade formal do negócio jurídico.

2. A contratação de cartão de crédito consignado sob a aparência de empréstimo pessoal configura vício de consentimento, autorizando a revisão contratual e a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

3. A irregularidade contratual, desacompanhada de outros elementos lesivos, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
.
373, II, e 429, II; CDC,
arts
. 6º, III, e 42,
p.u
.; MP nº 2.200-2/2001,
arts
. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); TJMT,
ApCiv
1015790-32.2022.8.11.0041, j. 06/02/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1031617-32.2024.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A demanda visava à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos seguintes termos:

“[...]
Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC).

Ademais, ao apresentar a contestação, o requerido trouxe aos autos o contrato pactuado por meio da autorização de desconto em folha de pagamento, demonstrando a regularidade da contratação.

Dessa forma, vislumbra-se a regularidade da contratação e cobrança em face da autora, pois recebeu e utilizou os benefícios da contratação com a parte ré, logo os valores são devidos.

Ademais, o contrato tem a informação clara, e em letras garrafais, que
trata-se
de uma contratação atinente à cartão de crédito consignado com desconto em folha, estando devidamente assinado pelo autor por meio de senha pessoal, razão pela qual não há que se cogitar em nulidade dos contratos.

[...]
Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial
.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.
” (grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.Preliminar.

1.1. Nulidade de sentença – Ausência de fundamentação.

2. Mérito.

2.1. Da conduta ilícita
operada pela instituição financeira
.

2.2. Da existência de prova dos danos morais.

2.3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

2.4. Da necessidade de devolução
em dobro dos valores descontados
.

2.5.
Dos juros e correção monetária – A partir do evento danoso
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 304445858), suscitando, em preliminar, a natureza predatória da presente demanda e, no mérito, impugnou as alegações da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VALDINEI DE SANTANA ALMEIDA.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1031617-32.2024.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A demanda visava à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, à condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos seguintes termos:

“[...] Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC).

Ademais, ao apresentar a contestação, o requerido trouxe aos autos o contrato pactuado por meio da autorização de desconto em folha de pagamento, demonstrando a regularidade da contratação.

Dessa forma, vislumbra-se a regularidade da contratação e cobrança em face da autora, pois recebeu e utilizou os benefícios da contratação com a parte ré, logo os valores são devidos.

Ademais, o contrato tem a informação clara, e em letras garrafais, que
trata-se
de uma contratação atinente à cartão de crédito consignado com desconto em folha, estando devidamente assinado pelo autor por meio de senha pessoal, razão pela qual não há que se cogitar em nulidade dos contratos.

[...] Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial
.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.
” (grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida
em contrarrazões pela parte
BANCO BMG S.A
.

1.1.
Das ações predatórias.

A parte Apelada sustenta a ocorrência de evidente violação ao princípio da lealdade processual e da boa-fé, sob o argumento de que os patronos da parte demandante ajuizaram inúmeras ações sobre a mesma matéria, configurando, assim, advocacia predatória, prática rechaçada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Diante disso, requer, como medida de cautela, a extinção da presente ação.

No entanto, tal argumento não deve prosperar. A providência requerida mostra-se desnecessária, uma vez que os requisitos para a propositura da demanda foram devidamente preenchidos. Não há que se falar em advocacia predatória, pois o que se verifica, no caso concreto, é o exercício legítimo do direito de ação.

A mera padronização de peças processuais ou a propositura de demandas em massa não caracterizam, por si sós, conduta indevida. Eventual infração ética na captação de clientela, caso existente, pode ser levada ao órgão competente pela instituição bancária Apelante, se assim entender conveniente.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - (RMC). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ASSINADO QUE ESPECIFICA A MODALIDADE EM QUESTÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES VIA TED EM CONTA CORRENTE QUE NÃO DESCARACTERIZA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU QUE O CONSUMIDOR FOI INDUZIDO A ERRO. PLEITO DE
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAIS PREJUDICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

2. Não demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de ilegalidade da reserva de margem consignável, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Ausência de advocaciapredatória. A mera padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si, conduta indevida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1012523-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)

Posto isso,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO-MÉRITO.

2.1.
Da conduta ilícita operada pela instituição financeira.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que instituição financeira apelada faltou com o dever de informação ao consumidor, pleiteando a
nulidade do contrato
sub judice
, ou subsidiariamente a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

É cediço
,
que
na aludida forma de pactuação, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor, o que restou comprovado não presente caso.

No caso em exame, a instituição financeira não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos carreados aos autos.

Transcrevo o aludido artigo de Lei:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE – VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE – ASSINATURA NEGADA – ONUS DA INSTITUIÇÃO FINCEIRA. DANO MORAL- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Indícios de fraude na contratação. Reconhecimento da inexigibilidade do débito que se impõe a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente. Dano moral configurado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157903220228110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Outrossim:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

No julgamento do Recurso Especial nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos. Esta foi a tese fixada na ocasião:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).

Na hipótese em exame
o banco apelado, carreou aos autos
biometria facial e assinatura eletrônica
com intuito de comprovar a regularidade do negócio jurídico celebrado
.

Contudo
,
é
imperioso destacar que o arcabouço jurídico nacional estabeleceu, por meio da MP n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, como modelo oficial de certificação digital com presunção de autenticidade e validade jurídica. Nos termos do texto legal:

Art. 1º: Fica instituída a
Infra-Estrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Art. 10, §1º: "

As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários [...]."

Portanto, é inequívoco que a presunção de veracidade e validade jurídica dos documentos eletrônicos está condicionada à utilização de sistema
de certificação vinculado à ICP-Brasil, que assegura a integridade e a autenticidade por meio de algoritmos criptográficos e registro técnico auditável, especialmente com a utilização de
hash
criptográfico.

A assinatura digital válida, para produção de efeitos jurídicos, deve observar os seguintes requisitos essenciais:

Autenticidade: certeza quanto à identidade do signatário, vinculada a um certificado digital emitido por autoridade certificadora reconhecida pela ICP-Brasil.

Integridade: garantia de que o conteúdo do documento não foi alterado desde sua assinatura, o que se verifica por meio da validação do
hash
— código único que representa o conteúdo original do arquivo.

Validade jurídica: reconhecimento pelo ordenamento jurídico da assinatura, decorrente da certificação nos moldes da legislação pátria.

Ausente qualquer desses elementos, a assinatura não se reveste da mesma força jurídica presumida pelo art. 10, §1º, da MP n.º 2.200-2/2001, restando sujeita à produção de prova e à demonstração da veracidade de forma ordinária, não gozando de presunção legal de veracidade.

A
instituição financeira
limit
ou
-se a apresentar documento eletrônico com suposta assinatura digital, sem, contudo, providenciar:

Ata notarial, nos moldes do art. 384 do CPC, que poderia ter conferido fé pública à prova eletrônica;

Validação do
hash
, o que impede verificar se o conteúdo permanece idêntico ao momento da assinatura;

Metadados técnicos que confirmem data, hora, e integridade do processo de assinatura;

Certificação emitida por Autoridade Certificadora credenciada à ICP-Brasil, requisito legal indispensável à presunção de veracidade.

Nessas condições, o documento eletrônico não pode ser considerado válido para produção de efeitos jurídicos plenos, por ausência dos requisitos técnico-legais mínimos exigidos pela MP 2.200-2/2001 e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelada, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por tais razões,
sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada
, entendo que, no caso em
testilha
, não restou demonstrada a regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, evidenciando-se a responsabilidade civil do banco apelado. Assim, impõe-se o acolhimento do recurso interposto pelo consumidor apelante, com a consequente reforma da sentença.

2.2. Da
existência de prova
dos danos morais.

No que concerne ao presente pleito recursal, entendo que, merece acolhida tal pretensão da parte apelante, uma vez que, a mera cobrança indevida, decorrentes de modalidade de crédito diverso do pretendido pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem
patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.3.
Do dever de restituir - Da restituição em dobro dos valores descontado indevidamente.

Com relação à tese em questão, entendo que merece acolhimento, tendo em vista a comprovação da ocorrência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente quanto ao
error
in
negotio
, caracterizado pela contratação, pelo consumidor, de modalidade diversa daquela inicialmente pretendida.

Nesse contexto, verifica-se que a instituição financeira
locupletou-se
ilicitamente, considerando que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao cartão de crédito é,
via de regra
, superior
àquela incidente
nos contratos de empréstimo consignado, configurando, assim, a abusividade perpetrada pela instituição financeira apelada.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR – REVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Com relação à repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados, esta deve se operar na forma simples, eis que não comprovada má-fé da requerida.

Ausência de dano moral indenizável na espécie.

(N.U 1019277-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 10023236220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifo nosso).

Dessa forma, considerando a abusividade comprovada nos autos, os descontos efetuados na folha de pagamento da parte Apelada foram indevidos, devendo ser acolhido a tese recursal em referência, para ocorra a devida restituição de valores descontados indevidamente.

Todavia, no que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser rejeitado, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição
simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores excedentes indevidamente descontados do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé,
cujo deve ser aferido em sede de liquidação de sentença
.

2.
4
.
Do termo inicial dos juros e correção monetária dos danos morais
e materiais
– A partir da data do
evento danoso
.

No que se refere ao pleito da parte apelante para a fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária na data do evento danoso, entendo que merece parcial acolhimento.

Com efeito, nas condenações por danos materiais decorrentes de
responsabilidade extracontratual
, os referidos consectários legais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No tocante à correção monetária, esta deverá ser computada a partir do efetivo prejuízo, em conformidade com a Súmula 43 do STJ.

No que se refere aos danos morais, ressalta-se que restou prejudicada a análise, em razão da improcedência do respectivo pedido.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
os seguintes fins:

Reconhece
r a existência de vício de consentimento no negócio jurídico
sub judice
;

Determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado
;

Determinar a restituição dos valores descontados indevidamente a maior, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
;

Fixar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo que a correção monetária deverá incidir a partir do efetivo prejuízo, conforme disposto na Súmula 43 do STJ
.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025